Tribunal: TJDFT
Processo: 0002476-61.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRISÃO PROVISÓRIA. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. PENA REMANESCENTE MÍNIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É razoável manter a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade se o acusado cumpriu quase a totalidade da pena imposta, em regime fechado, em circunstância mais gravosa, pois não usufruiu de benefícios executórios, os quais abrandariam a sua situação prisional.
2. Operando-se os efeitos da detração, a extinção da punibilidade do réu deve ser certificada após o trânsito em julgado do édito condenatório, pois persistem os efeitos penais secundários e extrapenais da condenação.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.